Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716006-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOÃO PAULO DARLEI SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição redigida de próprio punho por João Paulo Darlei Silva, o qual cumpre pena de 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. O peticionante requer avaliação do poder judiciário a fim de verificar a possibilidade de lhe conceder algum benefício previsto em lei, contudo sem indicar qualquer fundamento jurídico para tal fim. Os autos foram remetidos para à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0411541-84.2019.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por ela. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, que ainda não foram levados ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID n. 59391226). Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator